Tribunal: STF
Processo: RE 96815
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-30
Data de publicação: 1984-03-30

Ementa:
TRABALHISTA.
ACORDO. RECIBO DE QUITAÇÃO. RESSALVA.
EMBORA, PELO RECIBO DE QUITAÇÃO, TENHA SIDO DADA PLENA E GERAL
QUITAÇÃO DOS DIREITOS TRABALHISTAS, QUANDO DA RESCISAO DO CONTRATO
DE TRABALHO, NÃO SE PODE DIZER TER O ACÓRDÃO RECORRIDO FERIDO
PRECEITO CONSTITUCIONAL, AO JULGAR PROCEDENTE AÇÃO MOVIDA PELO
EMPREGADO, SE RESSALVOU ESTE, AO DAR QUITAÇÃO, O DIREITO DE VIR A
PLEITEAR EM JUÍZO OUTROS VALORES REFERENTES A ITENS INDENIZATORIOS
NÃO INCLUIDOS NO RECIBO.